Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0701558-08.2021.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargado: João Paulo Cantuária da Silva Victorio Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 30845582) contra o acórdão (Id. 30335857) que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargado e negou provimento ao recurso interposto pelo embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator